Tribunal: TJMT
Processo: 0000707-25.2013.8.11.0100
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000707-25.2013.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COSMO PEREIRA DE LIMA - CPF: 020.143.631-02 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (APELADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES MIRANDA JUNIOR - CPF: 621.928.099-72 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), ALTINO MASSON - CPF: 356.671.689-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO FERREIRA GOMES - CPF: 589.977.689-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU LUIZ CAPELLESSO - CPF: 718.854.049-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE SILVINO DUPONT - CPF: 743.819.899-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LORINDO INACIO BURG - CPF: 162.588.869-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA DA CONCEICAO PRESTES - CPF: 459.178.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO CARDAMONE - CPF: 928.329.971-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 20.973.966/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), GECE SOARES CHAISE - CPF: 518.527.219-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA
– AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA – LITIGIOSIDADE DA ÁREA – EXISTÊNCIA DE AÇÕES REIVINDICATÓRIAS E POSSESSÓRIAS – AVERBAÇÃO DE RESTRIÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO AQUISITIVO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

Para a configuração da usucapião extraordinária, exige-se a posse mansa, pacífica e ininterrupta, exercida como proprietária pelo prazo legalmente estabelecido, conforme disposto no art. 1.238 do Código Civil.

A existência de ações possessórias e reivindicatórias ajuizadas pelo proprietário, bem como a averbação de restrições na matrícula do imóvel, demonstram a contestação formal da posse e a interrupção do prazo aquisitivo, inviabilizando a aquisição da propriedade por usucapião.

A posse qualificada para fins de usucapião não se confunde com a mera ocupação do imóvel, sendo essencial que esta se dê de forma pacífica e contínua, sem oposição do titular do domínio ou de terceiros interessados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por COSMO PEREIRA DE LIMA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Usucapião n. 0000707-25.2013.8.11.0100, manejada em desfavor de RODERJAN & CIA LTDA - ME, julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ante a sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono do autor, que fixo, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, uma vez que não houve condenação pecuniária, tampouco se pode mensurar o proveito econômico obtido com a anulação do contrato, ficando ressalvada a suspensão da exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”
(Id. 294129885)

Em suas razões de Id. 294129892, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença recorrida fundamentou-se na pendência de litígios acerca da posse e propriedade do imóvel usucapiendo (486,4064 hectares localizados no imóvel rural matriculado sob o nº 1.401 do C.R.I. de Brasnorte/MT, com área total de 35.000 hectares), bem como na existência de averbação de arresto na matrícula do imóvel; (ii) que tais fundamentos são juridicamente inadequados, pois a usucapião, enquanto modo originário de aquisição da propriedade, não se sujeita a gravames ou registros anteriores, tampouco depende de registros imobiliários para sua configuração; (iii) que a pendência de ações reivindicatórias ou possessórias envolvendo terceiros não interrompe nem impede a aquisição da propriedade por usucapião, especialmente porque a prescrição aquisitiva somente se interrompe em relação às partes envolvidas no processo que possa configurar oposição direta à posse do usucapiente; (iv) que a sentença apelada violou o disposto no art. 1.238 do Código Civil, ao desconsiderar a posse mansa, pacífica e ininterrupta do recorrente, o qual implementou todos os requisitos legais para aquisição da propriedade por usucapião.

Ao final, requer a reforma da sentença para que: a) seja reconhecida a aquisição originária da propriedade por usucapião e, consequentemente, julgada procedente a ação nos termos da petição inicial; ou, subsidiariamente, b) seja determinada a devolução dos autos ao juízo de origem para a abertura de instrução probatória, com a produção de provas necessárias à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 294129896, por meio das quais a apelada pugna pelo seu desprovimento. Preliminarmente, sustenta a ofensa ao princípio da dialeticidade e pede o não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

A apelada sustenta em suas contrarrazões matéria preliminar de que as razões do recurso do consumidor litigante não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão a apelada em defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau a fim de ver reconhecida a prescrição aquisitiva em relação ao imóvel objeto da exordial.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Cosmo Pereira de Lima contra a sentença que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária proposta em face de Roderjan & Cia. Ltda., sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil, diante da existência de oposição à posse alegada e da interrupção do prazo prescricional aquisitivo.

O apelante alegou na exordial ser possuidor de uma área de terras rurais com área de 486,4064has desde 1995, denominada Fazenda São Cosmo e Damião, localizada no Município de Brasnorte/MT. Pontuou que a empresa apelada é proprietária do imóvel, mas que exerce a posse mansa e pacífica do bem há aproximadamente 18 (dezoito) anos.

Por sua vez, a apelada argumentou que o ora apelante nunca exerceu posse sobre a área, pois era funcionário da empresa Roderjan & CIA LTDA, exercendo, no imóvel, a detenção da área, em cumprimento às ordens da empregadora.

Além disso, aduz que o imóvel é inserido em contexto de reiteradas disputas judiciais, com ações reivindicatórias e averbações na matrícula do imóvel que tornam incabível a configuração da posse mansa e pacífica.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária de imóvel em contexto de litígios possessórios, ação reivindicatória e averbações na matrícula que indicam a contestação da posse exercida pelo autor.

Acerca dos requisitos para a usucapião extraordinária, o art. 1.238 do Código Civil, assim dispõe:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Nessa esteira, a usucapião extraordinária exige posse (sem oposição), tempo (sem interrupção),
animus domini
(intenção de ter a coisa para si) e objeto hábil (imóvel de domínio privado).

Destaca-se que posse
animus domini
é aquela exercida pelo possuidor com ânimo de dono (
possessio cum animo domini
), isto é, com a convicção de proprietário.

Assim, a posse
ad usucapionem
exige que o possuidor tenha “como sua” a propriedade, de forma continuada (ininterrupta) e incontestada (mansa e pacífica, sem oposição).

Na usucapião extraordinária especial, constante no citado parágrafo único, cumpre ao usucapiente comprovar além dos requisitos supracitados, a posse qualificada pela utilização do imóvel – atendendo a função social da propriedade, insculpida no inciso XXIII do art. 5º da CF – com o estabelecimento de sua moradia habitual, com a realização de obras ou serviços de caráter produtivo.

O cerne da questão, portanto, reside na exigência da posse ininterrupta e sem oposição, o que, adianto, a meu ver, não se verifica no presente caso.

A sentença recorrida se baseou na existência de litígios pendentes, bem como na averbação de tutela cautelar de arresto na matrícula do imóvel, para afastar o requisito da posse mansa e pacífica.

O autor/apelante, pontuou na exordial exercer a posse sobre a área desde o ano de 1995, no entanto, é incontroverso que a área objeto da presente ação foi alvo de ação reivindicatória ajuizada pela requerida em 2007, muito antes da propositura da ação de usucapião, evidenciando que a posse exercida pelo autor não era pacífica, mas sim contestada formalmente nos autos daquele processo.

Além disso, há nos autos documentos que demonstram que o imóvel esteve sob disputas contínuas, inclusive tendo sido alvo de invasões e reintegrações de posse, evidenciando um contexto de instabilidade possessória incompatível com a usucapião extraordinária.

Outro fator determinante para o desprovimento do recurso é a existência de averbação de arresto na matrícula do imóvel, fato que indica claramente que a área não estava livre de questionamentos jurídicos.

A existência de litígios possessórios e de restrições averbadas na matrícula do bem inviabiliza a usucapião, pois descaracteriza a posse pacífica e contínua.

Para melhor elucidação, colaciono documentos constantes nos autos que demonstram a litigiosidade que recai sobre o imóvel de 35.000 ha, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, sob o n.º 1.401 (anterior 17.936):

Além disso, no caso concreto, o imóvel objeto da lide, qual seja uma uma área de 486,4064 hectares, situada dentro de um imóvel maior de 35.000 ha (trinta e cinco mil hectares), denominada Fazenda Cravari, registrada no Cartório de Imóveis da cidade de Diamantino sob o n.º 17.936 (atual 1401), na sua integralidade ou em parte, também é objeto nos seguintes processos:

Ação de Usucapião n.º 0001182-78.2013.8.11.0100 - ajuizada por Lorindo Inácio Burg, o objeto é a porção de área de 347.7905ha do montante total de 35.000ha apontado na demanda reivindicatória.

Ação de Usucapião n.º 0001445-13.2013.8.11.0100 - ajuizada por Célio Cardamome e outra, o objeto é a porção de área de 22ha do montante total de 35.000ha apontado na demanda reivindicatória.

Ação de Usucapião n.º 0000641-11.2014.8.11.0100 - ajuizada por Célio Batista Martins e Outra, o objeto é a área total de 35.000ha apontada na demanda reivindicatória.

Adjudicação Compulsória n.º 0000543-26.2014.8.11.0100 - ajuizada por Altino Masson, o objeto é a área total de 35.000ha apontada na demanda reivindicatória.

Ação Reivindicatória n.º 0000844-17.2007.8.11.0100 - ajuizada por Roderjan & Cia Ltda - ME, cujo objeto é a área total de 35.000ha. (Julgada Procedente)

A partir dessas elucidações, evidencia-se, portanto, que o imóvel de 486,4064 hectares que o apelante pretende usucapir está inserido em área maior (35.000 hectares, matrícula nº 1.401 do C.R.I. de Brasnorte/MT), cuja titularidade pertence à apelada.

No entanto, consta dos autos que a referida área foi alvo de invasão pelo MST, tendo a proprietária logrado êxito na desocupação em ação possessória ajuizada em 2004. Posteriormente, ajuizou a ação de despejo nº 02/2004 e, em 2007, a ação reivindicatória nº 0000844-17.2007.8.11.0100, que resultou em sentença de procedência confirmada por este Tribunal, com determinação de imissão da apelada na posse do imóvel.

Ainda, foi determinada e averbada na matrícula do imóvel a medida de sequestro judicial em 2010, fato amplamente noticiado e de ciência pública.

A usucapião extraordinária exige posse mansa e pacífica, o que não se verifica quando há litígios sobre o imóvel, contestação formal da posse ou averbação de restrições na matrícula do bem.

Dessa forma, é evidente que o prazo aquisitivo para a usucapião não transcorreu de maneira contínua e ininterrupta, de 1995 até o ajuizamento da demanda em 2013 com afirma o autor, tendo sido interrompido pelas ações judiciais e pela oposição manifesta da parte requerida, o que impede a aquisição do imóvel pelo apelante.

O recorrente argumenta que a existência de ações possessórias anteriores não impediria a aquisição do bem por usucapião, sob o fundamento de que tal instituto independe de registros ou contestações anteriores.

Entretanto, a jurisprudência estabelece que a mera ocupação do imóvel não é suficiente para caracterizar posse qualificada para fins de usucapião, especialmente quando há contestação judicial da posse.

A toda evidência, na hipótese, a parte requerida exerceu efetivamente o direito de defesa de sua posse e propriedade por meio de sucessivas ações judiciais, demonstrando a ausência de pacificidade da posse alegada pelos autores.

O que se verifica, portanto, é que o apelante não possui a posse mansa e pacífica exigida pela legislação e pela jurisprudência para que se reconheça a usucapião extraordinária, pois sua permanência no imóvel sempre foi alvo de litígio judicial, fato que descaracteriza a prescrição aquisitiva.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REQUISITOS PARA A DECLARAÇÃO DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE MANSA E PACÍFICA – LITIGIOSIDADE SOBRE O BEM – AVERBAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA CONHECIDA DAS PARTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não há boa-fé, nem posse mansa, pacífica e sem oposição, se desde antes da aquisição do imóvel já pendia o litígio que era de conhecimento de todos os interessados, inclusive dos proprietários anteriores aos autores. II - E não obstante para o usucapião extraordinário independa a existência de título e boa-fé, no particular, o prazo para a prescrição aquisitiva não foi observado pelos autores.”
(TJ-MS - AC: 08048572620128120002 MS 0804857-26.2012.8.12.0002, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 13/08/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. COMODATO. ATOS DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos de mera permissão ou tolerância, sem o animus domini, não induzem posse (artigo 1208 do Código Civil), portanto, não geram o direito à aquisição da propriedade por meio de usucapião. 2. Uma vez não comprovada a posse ad usucapionem porque evidenciado nos autos que o demandante, desde a origem, ocupa os imóveis usucapiendos em face da inequívoca liberalidade do proprietário, torna-se inadmissível o reconhecimento da prescrição aquisitiva. 3. Tendo em vista o desprovimento da insurgência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO, AC nº. 53631633720178090076, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022)

Por fim, o pedido subsidiário de retorno dos autos para abertura de instrução também não merece guarida. Isso porque, pelo que se extrai da fundamentação da sentença recorrida, observa-se que foi amplamente utilizada a prova produzida nos autos conexos, motivo pelo qual não há como se reconhecer a ocorrência de prejuízo à defesa dos ora recorrentes.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Atento à aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da parte apelada, suspensa a exigibilidade por conta da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025